Tribunal: TJPA
Processo: 0019500-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019500-70.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIA ALVES COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE CONSUMO ANTERIOR AO PERÍODO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR A REGULARIDADE DO CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO PELA MÉDIA DO CONSUMO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIA ALVES COSTA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1
2ª
Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos autos de ‘
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de liminar’

(nº 0019500-70.2014.8.14.0301)

proposta em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos seguintes termos:

“(...) Os pontos controvertidos da presente ação são: a cobrança da fatura vencida em 16/04/2014, relativa a diferença de consumo supostamente não registrado no período de 23/03/2011 a 23/12/2013 e o dever de indenizar pelos danos morais ocasionalmente sofridos.

(...)

Assim, no caso da fatura questionada, considero que a Ré foi capaz de apresentar nos autos elementos de suficientes para comprovar que a unidade consumidora da autora possuía a irregularidade de desvio antes da medição saindo do beiral.

Tal conclusão é corroborada não só pelas fotografias, mas também pelo laudo de inspeção na unidade consumidora da parte autora, em conformidade com o art. 129 § 1º inciso V alínea a da referida resolução, cuja inspeção foi realizada na presença da Autora.

Desta forma, não há embasamento para a tese da Autora, posto que firmada apenas sobre simples alegações.

Assim sendo, entendo lícita e correta a cobrança realizada pelo Réu.

Entretanto, é vedada a cobrança nos moldes pretendidos pela demandada, que exige todo o pagamento de uma só vez sem que haja sequer prévia informação ao consumidor dos seus direitos. Assim sendo, o débito referente à fatura questionada deverá ser suportado pela parte autora nos moldes do que preconiza o art. 115 § 6º da Resolução 414/2010 ANEEL, ou seja, salvo manifestação explícita do consumidor para parcelamento menor, o débito deverá ser dividido em no mínimo o número de parcelas igual ao dobro do período cobrado.

Com efeito, se o período cobrado é de 23/03/2011 a 23/12/2013 (dez meses, portanto), o parcelamento deverá ser realizado em 20 (vinte) vezes, salvo, ressalto, se a autora manifestar expressamente sua opção por outra forma de parcelamento, ou se a Ré aceitar outra forma de parcelamento mais vantajosa

para a autora.

Isto posto, não havendo ilicitude na cobrança realizada pelo Réu, sendo apenas a forma de cobrança indevida, posto que deve permitir ao Consumidor o seu parcelamento, na forma acima já justificada, entendo ser incabível o pedido de indenização por dano moral, na forma do art.927 do CC.

Assim é que JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Oportunamente, determino que a Ré PARCELE a cobrança retroativa, correspondente ao período de 23/03/2011 a 23/12/2013 (dez meses, portanto), em número de parcelas igual ao dobro do período cobrado, quer seja, em VINTE vezes, a serem cobradas em FATURAS SEPARADAS das faturas mensais ordinárias.

Ante a sucumbência, condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% sobre o valor da causa.
”

Em suas razões
(ID Num. 2285005),
a apelante
sustenta em suas razões a violação ao direito à informação, uma vez que a apelada não discriminou o valor mensal da recuperação, os critérios utilizados para se chegar a média de consumo e o período da suposta fraude. Além disso, sustenta que de acordo com o STJ (Resp nº 1412443/RS sob o rito dos recursos repetitivos) o débito oriundo de consumo não registrado ao período de até 36 meses podem ser objetos de cobrança, e de corte apenas os últimos 3 meses, e que como a suspensão do serviço ocorreu em março de 2014, houve violação a resolução nº 414/2010 da ANEEL. Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que haja o cancelamento do débito e julgado procedente os danos morais.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID Num. 2285005 - Pág. 10.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 520 do CPC.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na sentença objurgada que julgou improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Após acurada análise dos autos, adianto
que assiste razão a recorrente
.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc. 0801251-63.2017.8.14.0000) que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Pois bem. Observa-se dos autos que o referido imóvel passou por uma inspeção técnica em 23/12/2013 e identificou
no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 48817 (ID Num. 2284999 - Pág. 28)
a seguinte irregularidade:
“derivação antes da medição saindo do beiral”.

A inspeção foi acompanhada pela autora/apelante, consoante se infere de sua assinatura no documento.

Diante da constatação de ausência de recolhimento das tarifas relativas ao período especificado e após adotar os devidos procedimentos administrativos, a Apelada apurou a quantia devida no R
$ 2.629,55 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos),
utilizando-se como estimativa a média dos 3 (três) maiores consumos nos últimos 12 (doze) meses ANTERIORES a suposta irregularidade, em observância estabelecido nos arts. 115 e 130 da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Contudo, analisando os autos, especialmente o histórico de consumo e a planilha de cálculo de revisão de faturamento (ID Num. 2285000 - Págs. 7 e 8),
verifico que o procedimento administrativo para a cobrança de consumo não registrado (CNR) não foi devidamente cumprido pela concessionaria apelada
,
isto porque não forneceu os dados referentes ao histórico de consumo anterior ao período dito como irregular (com início em março de 2011)
,
de maneira que não há como auferir se o cálculo foi procedido da forma correta pela apelada
, mormente se considerar que a apelante é titular desta conta contrato desde o ano de 2011, não havendo motivos para a apelada omitir tais dados.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que após a suposta regularização no relógio medidor da conta contrato da apelante, realizado em dezembro de 2013, o histórico de consumo registrou novamente o consumo mínimo seis meses depois (em junho de 2014).

Logo, remanescendo sinceras dúvidas a esta relatora quanto a conduta da recorrida,
não se pode aceitar o cálculo adotado para a elaboração do valor supostamente devido
, pois não se tem conhecimento do histórico de consumo anterior (assim como o posterior) ao período apontado como irregular.

Neste sentido, vem se manifestando a jurisprudência no sentido de que é lícita a recuperação de consumo não faturado,
desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso
, o que não ocorreu no caso dos autos Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI REGISTRANDO ATRITO NO DISCO DO MEDIDOR. APARELHO NÃO SUBMETIDO A PERÍCIA PARA, EM RAZÃO DO ÔNUS DA PROVA, EXCLUIR EVENTUAL PROBLEMA NÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DO HISTÓRICO DO CONSUMO ANTERIOR À ALEGADA IRREGULARIDADE, JUSTAMENTE O QUE SERVE DE BASE AO CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO PELA MÉDIA DO CONSUMO, IMPEDINDO O JULGADOR DE FAZER A COMPARAÇÃO. AUSÊNCIA TAMBÉM DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDO PELO ART. 129, § 1º, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL.
FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079142915, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 30/01/2019). (TJ-RS - AC: 70079142915 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 30/01/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/02/2019)

RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SENTENÇA SINGULAR DE PROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA RECURSAL PELA RECLAMADA. ALEGAÇÃO QUE A REDUÇÃO DO FATURAMENTO OCORREU NO PERÍODO DE 08/2005 À 08/2010 -
AUSÊNCIA DE HISTORICO DE CONSUMO ANTERIOR A 06/2006 PARA EFETIVA COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DO FATURAMENTO (DOCUMENTOS DO EVENTO 22).
SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. , resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000646-59.2011.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa - J. 22.06.2012) (TJ-PR - RI: 00006465920118160048 PR 0000646-59.2011.8.16.0048 (Acórdão), Relator: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 22/06/2012, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/06/2012)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO
–
CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1º).
2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração. (TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Assim, entendo que a declaração de inexistência deste débito é medida que se impõe.

Em relação ao dano moral, entendo que este é devido, porquanto demonstrado a falha na prestação de serviço em razão da apelante ter recebido cobrança de um débito não comprovado como devido, com possibilidade, inclusive, de suspensão do serviço de energia elétrica em seu imóvel.

Desse modo, entendo que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, considerando que não houve a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da apelante em razão deste débito, tampouco inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

Por fim,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar o requerido-apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da requerente, o qual majoro para o importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024